Tribunal: STF
Processo: RE 629410
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA - ADICIONAL DE INATIVIDADE - ADICIONAL PROVISÓRIO DE ATIVIDADE, DE DESEMPENHO E DE ETAPA ALIMENTAR - VANTAGENS DE CARÁTER GERAL - INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS - PRINCÍPIO DA ISONOMIA - APLICAÇÃO DO ART. 40, § 8º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ANTERIOR A EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 40 - PROVIMENTO DO APELO - REFORMA DO DECISUM - DECISÃO UNÂNIME.”



    Foram opostos embargos de declaração, que restaram providos no que pertine a condenação em honorários advocatícios.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 40, § 8º, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário. 



    O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    É que a matéria relativa à incorporação do adicional provisório, da etapa alimentar e do adicional de desempenho, quando sub judice a controvérsia, implica a análise de legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei 5.699/2005, do Estado de Sergipe), o que encontra óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre a Súmula 280 desta Corte:  



    “A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 138)



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente